Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700253-32.2024.8.07.0002 DECISÃO 1. Cuida-se de pedido liminar (id 62704467), formulado pelo réu/apelante, consistente na concessão do efeito suspensivo ao apelo (id 62333718) interposto contra a sentença (id 62333715), em que foi julgado parcialmente procedente a demanda para, confirmando a liminar, condenar-lhe a dar cumprimento ao contrato objeto dos autos, promovendo reparos necessários junto ao veículo pertencente ao terceiro indicado na petição inicial, dentro dos parâmetros e limitações contratadas e ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a R$ 2.000,00 e 50% das custas processuais. Narra que foi proposto cumprimento provisório de sentença (Proc. 0703876-07.2024.8.07.0002), em que se postula o cumprimento da obrigação de fazer e pagar. Alega, em suma, que a obrigação de fazer postulada (conserto do veículo de terceiro) possui caráter satisfativo e irreversível, fazendo com que seu cumprimento imediato acarrete o total esvaziamento do recurso de apelação interposto, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrendo disso o periculum in mora ensejador da suspensão cautelar requerida. Acrescenta que a sentença evidencia vícios que levarão a sua cassação, pois há error in procedendo decorrente da litispendência equivocadamente não reconhecida pelo Juízo a quo, e error in judicando, tendo em vista que a associada/contratante não faz jus ao benefício de proteção veicular, por ter descumprido regras regularmente contratadas com a recorrente o que também leva à perda da cobertura para terceiro, que, no caso, não faz jus à cobertura, já que foi ele o responsável pelo acidente. Requer o efeito suspensivo ao apelo e, por conseguinte, o sobrestamento da decisão, proferida no cumprimento de sentença 0703876-07.2024.8.07.0002, que intimou o agravante para cumprimento das obrigações. 2. Ausente o risco de dano irreparável para concessão da tutela de urgência (CPC 300). O cumprimento provisório de sentença não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, tanto que a apelação manterá o regular processamento. Tanto a obrigação de fazer como a de pagar podem ser objeto de reparação do devedor, caso a sentença seja reformada, nos termos do CPC 520, I e § 5o. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 28 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator